Tribunal: TJES
Processo: 5013288-89.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013288-89.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA TELES e outros
RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013288-89.2023.8.08.0012

Recorrente: ROSANGELA TELES, EDSON FERREIRA DA SILVA

Recorrido: NU FINANCEIRA S.A.

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO POR MEIO DE ANÚNCIO DE VEÍCULO NO SITE OLX, QUE CULMINOU COM A TRANSFERÊNCIA DE VALORES PELOS AUTORES AO FRAUDADOR. “GOLPE DO FALSO ANÚNCIO”, EM QUE A VÍTIMA É PERSUADIDA A REALIZAR COMPRA DE BEM ANUNCIADO EM PLATAFORMAS DE CLASSIFICADOS (COMO A OLX) JUNTO A PESSOA SUPOSTAMENTE IDÔNEA, SENDO INDUZIDA, PORÉM, A REPASSAR O MONTANTE REFERENTE AO NEGÓCIO A TERCEIRO DESCONHECIDO, CONCRETIZANDO O SUCESSO DA EMPREITADA FRAUDULENTA. PEDIDO DE BLOQUEIO DE PIX AO REQUERIDO. BANCO REQUERIDO INFORMOU QUE ENTROU EM CONTATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DESTINO DO VALOR, NO ENTANTO, RECEBERAM A INFORMAÇÃO DE QUE NÃO HAVIA MAIS SALDO PARA A DEVOLUÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. JUÍZO A QUO QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELOS REQUERIDOS. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º DO CDC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)